Tribunal: TJMT
Processo: 1000479-21.2024.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000479-21.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO QUINTILHANO DA SILVA - CPF: 238.707.709-10 (APELANTE), ANDRE FARIAS GALINSKAS - CPF: 348.491.098-45 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE LANICI - CPF: 090.885.656-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO
.
ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO
.
DESCONTOS IMOTIVADOS
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA
.
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA
.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, na qual o autor, alega desconhecimento da contratação que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se o banco réu comprovou a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado nº 765953428-8; (
ii
) definir se houve dano moral decorrente dos descontos indevidos em
benefício previdenciário do autor; (
iii
) avaliar a legitimidade da condenação do autor por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O banco réu não se desincumbe satisfatoriamente do ônus da prova quanto à validade da contratação impugnada, nos termos do art. 373, II, do CPC, pois os documentos apresentados contêm inconsistências relevantes, como divergência de geolocalização e duplicidade de imagens utilizadas para autenticação.

4.
A utilização posterior do cartão não é suficiente para demonstrar consentimento válido do autor, pois não se descarta a possibilidade de fraude praticada por terceiros, especialmente em contexto de crescente incidência de irregularidades na concessão de crédito consignado, como apurado por órgãos oficiais.

5.
A cobrança indevida sobre verba de natureza alimentar e a ausência de demonstração inequívoca da contratação justificam a indenização por dano moral
.

6.
A restituição dos valores descontados deve ocorrer na forma simples, em razão da ausência de prova de má-fé por parte do banco, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.
A condenação do autor por litigância de má-fé deve ser afastada, pois a impugnação apresentada é plausível e respaldada por elementos objetivos constantes dos autos, revelando o exercício legítimo do direito de ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Incumbe à instituição financeira comprovar, de forma inequívoca, a contratação de cartão de crédito
consignado, especialmente quando impugnada a autenticidade dos documentos apresentados.

A falha na prestação de serviço bancário que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário enseja indenização por dano moral.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples quando não demonstrada a má-fé da instituição financeira.

Não configura litigância de má-fé o ajuizamento de ação com base em impugnação plausível de contrato supostamente fraudulento.

R E L A T Ó R I O

Apelação em
Ação
Declaratória
de
Nulidade
de
Negócio Jurídico
c/c
Repetição
de
Indébito
e
Indenização Por Danos Morais

julgada improcedente
,

com condenação d
o autor
à multa por litigância de má-fé de
5% do valor corrigido da causa
, bem como a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatício
s de
10% sobre o valor atualizado da causa
,
porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante
alega que
d
esconhece a contratação do cartão de crédito consignado objeto da presente ação.

Sustenta que
i
mpugnou expressamente a autenticidade da assinatura constante no contrato apresentado pela parte requerida, apontando uma série de inconsistências.

Relata que
o
contrato apresentado possui dados incorretos de qualificação, como estado civil (constando como solteiro, sendo casado) e endereço de residência divergente da realidade.

Diz que
o
local do suposto originador do contrato é Consolação/MG, distante mais de 1.500 km da
sua
residência em Paranatinga/MT, sem qualquer justificativa plausível.

A
rgumenta que

a
geolocalização do suposto local da assinatura (Itaituba/PA) é diversa da
sua
residência, contrariando a conclusão do juízo de origem.

Menciona que
a
s assinaturas eletrônicas apresentadas pelo banco não possuem validade, pois não foram reconhecidas pelo verificador oficial do ITI/ICP-Brasil.

Destaca também que
a
fotografia do
seu
documento foi utilizada para comprovar múltiplas transações em horários
diferentes, o que considera tecnicamente impossível e indício de fraude.

Aponta que
o Tema 1.061 do STJ, uma vez impugnada a assinatura, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade, o que não ocorreu nos autos.

Cita
jurisprudência consolidada nos Tribunais reconhecendo que, não demonstrada a contratação, são indevidos os descontos em benefício previdenciário, sendo devida a devolução em dobro dos valores e indenização por danos morais.

Registra ainda que
o
contrato apresentado pela parte ré não demonstra inequívoca manifestação de vontade do autor, tornando-se nulo de pleno direito.

Por fim,
pede
a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito, com a consequente condenação do banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, à reparação por danos morais, bem como ao afastamento da multa por litigância de má-fé.

Nas
contrarrazões, o
apelado
defendeu a manutenção da sentença, reafirmando a regularidade da contratação digital, a validade da assinatura eletrônica e a comprovação da utilização do cartão pelo autor
(Id
314378410
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Na inicial, o autor, pessoa idosa com 7
3
anos de idade, alegou que é beneficiário do INSS, recebendo aposentadoria por idade no valor de R$3.729,16, tendo identificado descontos mensais de R$169,72 em seu benefício previdenciário, referentes ao Contrato de nº 765953428-8, no valor total de R$4.686,00, incluído em 30 de novembro de 2022.

Sustentou que nunca firmou qualquer contrato junto ao réu, desconhecendo sua procedência.

Na
contestação, o réu defendeu a regularidade da contratação, apresentando documentos que comprovariam a celebração do contrato de cartão de crédito consignado, incluindo contrato assinado digitalmente com biometria facial, comprovante de transferência do valor do saque para conta do autor, além de registros de utilização do cartão e pagamentos voluntários de faturas.

O juízo de
origem
julgou improcedentes os pedidos, ao entender que o banco réu conseguiu comprovar que o autor solicitou o crédito consignado, mediante a apresentação de contrato formalizado digitalmente, com registro de geolocalização, além de demonstrar a utilização do cartão pelo próprio autor, motivo pelo qual o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% sobre o valor corrigido da causa.

Inconformado, o autor interpôs
R
ecurso, reiterando os argumentos apresentados na réplica quanto às inconsistências do contrato e à ausência de comprovação da autenticidade dos documentos, invocando o Tema 1.061 do STJ. Requereu a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de
indenização por danos morais, além de afastar a condenação por litigância de má-fé.

A controvérsia central reside na validade do contrato de cartão de crédito consignado nº 765953428-8, o qual resultou em descontos mensais no valor de R$169,72 no benefício previdenciário do autor. O apelante sustenta jamais ter contratado referido serviço e impugnou expressamente a autenticidade dos documentos apresentados, apontando diversas inconsistências que, a seu ver, indicariam a ocorrência de fraude. O banco apelado, por sua vez, defende a regularidade da contratação, tendo apresentado documentação que, supostamente, comprovaria a manifestação de vontade do consumidor.

O art. 373, II, do CPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Ao examinar detidamente os autos, constato que o banco apelado não se desincumbiu de forma satisfatória do ônus que lhe competia. Ainda que tenha juntado contrato supostamente firmado por meio de biometria facial, persistem inconsistências relevantes que não foram devidamente esclarecidas. Dentre elas, destaca-se a divergência quanto à geolocalização registrada no momento da alegada contratação. Conforme apontado pelo apelante, sem que houvesse impugnação específica por parte da instituição financeira, as coordenadas geográficas (-4.3480573, -55.7865666) indicam um ponto situado no município de Itaituba/PA, a cerca de 1.380 km da residência do apelante.

Outro ponto que merece destaque é a utilização das mesmas fotografias para confirmar transações realizadas em momentos diferentes, conforme demonstrado pelo apelante em sua réplica. É fisicamente impossível que uma pessoa permaneça absolutamente imóvel para captura de imagens idênticas em
momentos distintos, o que sugere manipulação das evidências apresentadas.

O banco apelado, por sua vez, limitou-se a afirmar genericamente a validade da contratação digital, sem apresentar elementos técnicos que pudessem afastar as inconsistências apontadas pelo apelante. Não foi realizada perícia técnica para comprovar a autenticidade da assinatura digital ou da biometria facial, nem foram apresentados elementos que explicassem satisfatoriamente as discrepâncias geográficas e cadastrais identificadas.

A mera apresentação de faturas com registros de utilização do cartão não é suficiente para comprovar a regularidade da contratação, especialmente considerando que, em casos de fraude, é comum que terceiros utilizem o cartão indevidamente. Ademais, não há como verificar se quem efetivamente utilizou o cartão foi o apelante ou terceiro que obteve acesso aos seus dados.

Nesse contexto, aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ, concluo que o banco apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar a autenticidade dos documentos impugnados pelo apelante, o que leva à conclusão de que a contratação do cartão de crédito consignado não foi devidamente demonstrada.

A falha na prestação do serviço pelo apelado e os descontos com origem em avença que
o
apelante desconhece trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Logo, está caracterizado o dano moral, que tem de ser definido em quantiasuficiente para cumprir a funçãocompensatória, punitiva e preventiva da medida.

Posto isso, fixo a indenização em R$10.000,00, em conformidade com o que tem aplicado este Tribunal de Justiça em casos análogos.

Todavia, a restituição do indébito deve ser na forma simples, pois não ficou evidenciada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Quanto à condenação por litigância de má-fé imposta ao apelante, esta deve ser afastada. Não há nos autos qualquer indício de conduta desleal ou temerária por parte do recorrente, que apenas exerceu legitimamente seu direito de ação ao contestar a validade de contrato que não reconhece como legítimo. As irregularidades apontadas no documento apresentado pelo banco apelado conferem plausibilidade à sua pretensão, afastando a configuração de má-fé processual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DESCONSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ASSINATURA POR BIOMETRIA FACIAL – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO – MONTANTE CREDITADO NA CONTA DA AUTORA DEVOLVIDO – DESCONTOS IMOTIVADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - VERBA HONORÁRIA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO (ART. 85, § 2º, DO CPC) –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações
declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

Não demonstrada a contratação, os descontos efetivados imotivadamente configuram ato ilícito gerador de dano moral.

A indenização tem de ser fixada em quantia que cumpra a função compensatória, punitiva e preventiva da medida.

Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não evidenciada a má-fé da instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Provida a Apelação para reformar a sentença, impõe-se a inversão do ônus sucumbencial.

Os honorários advocatícios comportam adequação quando ocorre a modificação do parâmetro de incidência do valor do proveito econômico para o da condenação (art. 85, §2º, do CPC)
”.
(N.U 1002863-73.2022.8.11.0028, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2023,
Publicado
no DJE 24/08/2023)

Por fim, apenas a título de ilustração, vale destacar que, em 23-4-2025, a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União deflagraram a
“Operação Sem Desconto”
, com o objetivo de desarticular um esquema nacional de irregularidades na cobrança de mensalidades associativas aplicada aos benefícios previdenciários, especialmente aposentadorias e pensões do INSS (
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/noticias/2025/04/pf-e-cgu-investigam-descontos-irregulares-em-beneficios-do-inss
).

Segundo a apuração, em 2022 houve uma expansão significativa das instituições que efetuam descontos associativos e do volume financeiro envolvido nessas operações,
estimado em
R$6,3 bilhões
. (
https://www.gov.br/secom/pt-br/fatos/brasil-contra-
fake/noticias/2025/05/conteudos-levantam-cifras-equivocadas-sobre-fraudes-no-inss
).

Em 2023, a Controladoria-Geral da União (CGU) iniciou investigações sobre o crescimento das entidades e dos descontos aplicados aos aposentados.

Foram auditadas 29 associações com Acordos de Cooperação Técnica firmados com o INSS, e entrevistados 1.300 beneficiários. A CGU constatou que muitas delas não tinham estrutura adequada para prestar os serviços oferecidos, que 70% não entregaram a documentação completa ao INSS, bem como que
a maior parte dos aposentados não autorizou os descontos realizados
.

Pelo exposto,
dou
parcial
provimento ao Recurso
para
declarar a inexistência da dívida descrita na inicial
,
condenar o réu em R$10.000,00 de danos morais, com correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), bem como à restituição do indébito na forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária a contar de cada desconto efetuado
, com incidência da taxa SELIC (que engloba juros e correção), nos termos da Lei n. 14.905/24
e
afastar a condenação do apelante por litigância de má-fé.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pelo apelado, e estabeleço os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação(art. 85, § 2º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025